Tribunal: STF
Processo: ARE 1431895
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU-LD e outro contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, refutam os fundamentos da decisão agravada e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES REFERENTES À JULGAMENTOS REALIZADOS PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES. LEGITIMIDADE DO CMTU. RESPONSABILIDADE DE GERIR A JARI. VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DO ADVOGADO DE EXAMINAR AUTOS DE PROCESSOS FINDOS OU EM ANDAMENTO, MESMO SEM PROCURAÇÃO, QUANDO NÃO ESTIVEREM SUJEITOS A SIGILO OU SEGREDO DE JUSTIÇA. 



    RECURSO DO APELANTE 1 (CMTU) DESPROVIDO. RECURSO DO APELANTE 2 (IMPETRANTE) PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    Os recorrentes apontma violação aos arts. 5º, X, XIV e XXXIII, 37, caput, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Sustenta que “legislação elencada pelo Recorrido, como fundamento de seu direito líquido e certo, o restringe de ter acesso deliberado de todo e qualquer documento, ainda que classificado como público, em decorrência das informações pessoais nele contidas, justamente porque tal legislação, assim como todo o ordenamento jurídico vigente, deve, obrigatoriamente, se curvar aos preceitos constitucionais estabelecidos à Carta Magna”.



    Alega que “tanto a Constituição Federal, quanto a legislação federal que regulamenta a matéria tratada aos presentes autos tem-se a expressa vedação de divulgação de informações pessoais a terceiros, sob pena de o administrador, responder por eventuais danos decorrentes do uso e/ou divulgação indevida de tais informações.”



    Aduz que “diversamente do que fundamenta ao v. acórdão (restou patente a prerrogativa do advogado de ter acesso a autos de processo administrativo), a prerrogativa profissional do advogado não é absoluta, encontrando sua limitação aos direitos e garantias fundamentais elencadas como cláusulas pétreas à Constituição Federal de 1988, ou seja, as prerrogativas conferidas ao profissional da advocacia foram instituídas para o fim de viabilizar o regular, suficiente e competente exercício do advogado, na defesa dos interesse do cliente, e não a vontade injustificada e deliberada de obtenção de documentos contendo informações e dados de particulares que não se submeteram e/ou dispuseram a exercer qualquer tipo de atividade atrelada a Administração Pública.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, a decisão proferida em sede de embargos de declaração explicitou com clareza as razões que justificou o acesso às informações pelo recorrido. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor:



    No caso, a decisão embargada consignou que a CMTU é a responsável por gerenciar a JARI, ou seja, o ato de prestar as informações era de sua competência, sendo irrelevante a competência do Chefe do Poder Executivo para nomear os seus membros.



    Quanto à restrição à informação pessoais, a decisão foi clara em afirmar que: o fato de os processos conterem informações pessoais de terceiros é irrelevante, já que todo processo contém, em maior ou menor extensão, dados sobre os envolvidos. Conforme consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “as atas em inteiro teor das sessões da JARI dos anos de 2016, 2017 e 2018 não consubstanciam informações que escapam da seara geral da publicidade e se refugiam sob o manto do sigilo, para não colocar risco a segurança do Estado e da sociedade.”



    Ademais, também restou patente a prerrogativa do advogado de ter acesso a autos de processo administrativo (artigo 7º, XIII do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), de modo que os julgados colacionados pela parte embargante não se aplicam ao caso.



    É sabido que o pressuposto de fundamentação das decisões judiciais exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 



    E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. 



    (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    Tal o contexto, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 



    Ressalto, ainda, que o Tribunal de origem, ao analisar legislação infraconstitucional (Lei n. 8.9206/1994) e examinar os fatos e as provas constantes nos autos, deu provimento à apelação deduzida pelo ora recorrido “a fim de que possa examinar as atas das sessões de julgamento da JARI – Londrina, dos anos de 2016 a 2018, independentemente de procuração.” A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos): 



    As prerrogativas do advogado possibilitam que o profissional atue com mais autonomia e independência profissional, exercendo um papel importante na defesa dos direitos dos cidadãos e estão previstas nos artigos 6º e 7º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil). 



    Entre os direitos previstos está o de “examinar em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos” (artigo 7º, inciso XIII).



    [...]



    No caso, o Impetrante teve negado o acesso às informações referentes à julgamentos realizados pela Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) de Londrina. O ofício de mov. 1.3 demonstra que houve negativa de acesso por parte do Diretor Presidente do CMTU quanto aos itens 2, 3, 6, 8, 9, 10 e 12 do requerimento de mov. 1.2.



    [...]



    Em outras palavras, era direito do advogado ter acesso a autos de processo administrativo de imposição de multa e julgamento de recursos, independentemente de procuração, já que os processos não estavam em regime de sigilo.



    O fato de os processos conterem informações pessoais de terceiros é irrelevante, já que todo processo contém, em maior ou menor extensão, dados sobre os envolvidos. Conforme consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “as atas em inteiro teor das sessões da JARI dos anos de 2016, 2017 e 2018 não consubstanciam informações que escapam da seara geral da publicidade e se refugiam sob o manto do sigilo, para não colocar e risco a segurança do Estado e da sociedade”. 



    Ademais, tampouco é necessário que o pedido de exame do processo seja motivado pelo advogado, de modo que descabe presumir que haja intenção de captação ilícita de clientes.



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pela prévia análise de legislação infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente